Tribunal: TCU
Processo: 038.783/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1091/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.783/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Flademir Alves de Oliveira (XXX.025.964-XX); Diego Souza de Oliveira (XXX.760.684-XX); Djanni Martinho dos Santos Sobrinho (XXX.611.234-XX); Edson Alyppyo Gomes Coutinho (XXX.588.914-XX); Eduardo Rangel Gomes (XXX.689.712-XX); Emanoel Raimundo Queiroz Chaves Junior (XXX.765.864-XX); Erickinson Bezerra de Lima (XXX.112.884-XX); Geailson Soares Pereira (XXX.296.554-XX); Glauber Galvao de Araujo (XXX.803.783-XX); Joao Agra Neto (XXX.457.754-XX); Jonas Gabriel de Oliveira Pinheiro (XXX.297.834-XX); Juliana Ferreira Lemos (XXX.147.676-XX); Kamila Gentil de Araujo (XXX.617.764-XX); Kennedy Reurison Lopes (XXX.554.274-XX); Livia de Azevedo Dantas (XXX.999.234-XX); Marcos Felipe Silva de Lima (XXX.288.474-XX); Maria Clara Eugênia de Oliveira (XXX.444.894-XX); Mariana Silva Bezerra (XXX.971.154-XX); Mikelly Gomes da Silva (XXX.732.894-XX); Rafaella Leite Fernandes (XXX.374.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.